Tribunal: CARF
Processo: 10825.720406/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720406/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.551 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2020
Recorrente
ALEGRA SERVICOS DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS
EIRELI - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. NÃO
CARACTERIZADA.
Não caracterizado o efetivo serviço de cessão de mão de obra, não há óbice
para permanência no SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/Bauru no 11/2015 e
reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES NACIONAL. Votaram
pelas conclusões os Conselheiros Claudio de Andrade Camerano e Nelso Kichel.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 421 a 477) interposto contra o Acórdão no 08-
36.095, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Fortaleza/CE (fls. 405 a 413), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720406/2015-57
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014

EXCLUSÃO. CESSÃO OU LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. REQUISITOS.
CUIDADORES.
A disponibilização de cuidadores nos estabelecimentos escolares para auxiliar
alunos portadores de necessidades especiais, de forma contínua e sistemática nos
dias letivos, caracteriza cessão ou locação de mão-de-obra, devendo a pessoa
jurídica locadora ser excluída do Simples Nacional.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio "

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Trata-se de manifestação de inconformidade contra Ato Declaratório
Executivo (ADE) reproduzido na fl. 349, que excluiu o contribuinte do Simples
Nacional, com efeitos a partir de 01/08/2014, tendo em vista a realização de cessão ou
locação de mão-de-obra, nos termos do artigo 17, inciso XII, da Lei Complementar
(LC) no 123/2006.
O despacho decisório (fls. 341/346) que fundamentou a emissão do ADE teve
como elementos probatórios os seguintes contratos:

E apresentou os seguintes requisitos (fl. 344):
6. Analisando os normativos apresentados, infere-se que a cessão ou locação de mão de
obra, hipótese de vedação à opção pelo Simples Nacional, fica caracterizada quando:
a) os trabalhadores da empresa contratada forem colocados à disposição da empresa
contratante em caráter não eventual;
b) as atividades forem realizadas nas dependências da empresa contratante ou nas de
terceiros, sendo que este último local deve ser indicado pela empresa contratante;
c) os serviços forem contínuos, ou seja, constituírem necessidade permanente do
contratante, repetirem-se periodicamente ou sistematicamente, ligados ou não à sua atividade
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes
trabalhadores.
A Unidade Local cientificou o administrado do ADE em 27/04/2015 (fls. 351),
via postal.
O contribuinte apresentou contestação em 25/05/2015 (fls. 353/367) com o
seguinte teor, em síntese:
a) teve sua opção ao Simples Nacional aprovada, indicando como objeto social
o “fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio”,
restando patente sua regularidade;
b) citou empresas concorrentes que também seriam optantes do Simples
Nacional;
c) o art. 31, §4°, da Lei n° 8.212/1991 estipula rol taxativo e específico quanto
às situações que se enquadram como cessão de mão de obra, que não pode ser
estendido de acordo com o entendimento do fisco, bem como lá consta essa extensão
somente será dada em regulamentos próprios, ou seja, precisa haver determinação
específica para o serviço;
d) para o caso do impugnante, não houve a indicação específica de qual o
embasamento legal, apenas o lançamento genérico de dispositivos legais que não
guardam qualquer ligação com as atividades da empresa;
e) não há qualquer dispositivo legal que considere a prestação de serviços de
cuidadores como cessão ou locação de mão de obra, pelo que não se pode fazer uma
interpretação extensiva do texto de lei;
f) as DREs indicam quais escolas possuem alunos especiais e,
consequentemente, precisam do serviço prestado pelo impugnante e, a partir disso,
traçam a quantidade de alunos de cada uma dessas unidades, delimitando os seus
períodos dentro das mesmas;
g) um aluno tem, para sua escolarização, um ciclo dentro da escola, que indica
que a função do impugnante não é permanente, mas sim varia de acordo com a
rotatividade dos alunos; inclusive, há escolas que podem ficar sem alunos com
deficiência no decorrer do ano, o que consequentemente enseja a dispensa dos
serviços do impugnante;
h) o impugnante mantém com o ente público um contrato de prestação de
serviços a ser prestado SOMENTE durante os dias letivos e em determinadas escolas
especificas, que representam uma parcela ínfima no universo número de unidades
escolares;
i) é diferente, por exemplo, dos serviços de limpeza, que precisam ser prestados
DIARIAMENTE, independentemente do que ocorrer, configurando-se, pois, num
fornecimento de mão de obra, feito de forma contínua e em TODAS as unidades
escolares;
j) para a configuração da locação de mão-de-obra. o que se contrata são pessoas
com intermediação da empresa locadora, o que definitivamente não é o caso; nos
contratos celebrados com as DREs, está ao inteiro alvedrio do impugnante a escolha
das pessoas que irão efetivamente prestar os serviços;
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

k) o impugnante pode substituir pessoas e alterar a rotina dos serviços, desde
que com a concordância da contratante (artigo 30, § 10, Lei n° 8.666/1993) e
observada a forma de execução prevista no contrato; ao contrário disso, na locação de
mão-de-obra os serviços a serem prestados são vaga e imprecisamente mencionados,
já que o que importa são as pessoas que serão colocadas à disposição do contratante
para a prestação dos serviços que lhes forem assinalados, dentro, é claro, de sua
habilitação profissional;
l) é comum, nesse tipo de contrato inserção de cláusulas que assegurem ao
contratante influir na escolha dos empregados utilizados pela contratada na execução
contratual, exigindo dispensas, solicitando novas admissões, vedando substituições, o
que não se vê no contrato in casu;
m) o preço decorreu de uma proposta do contratada, pela qual se estabeleceu a
sua pretensão de retribuição; se fosse uma locação de mão-de-obra, o contrato
estabeleceria como obrigação do contratante reembolsar ao contratada todos os custos,
diretos e indiretos, da mão-de-obra utilizada na execução contratual, e em muitos
casos acrescidos do pagamento de um plus a título de administração, o que
logicamente não ocorre;
n) havendo reajustes dos salários dos funcionários por conta do dissídio da
categoria, o contratante tem que, necessariamente, reajustar os valores pagos em
consonância com os ditames passados pelo sindicato; o) não há interferência por parte
dos prepostos das DREs, que apenas podem se reportar aos representantes do
impugnante, jamais aos seus funcionários, mormente para fiscalizar o trabalho
desenvolvido;
p) a regularidade do impugnante foi devidamente atestada pelos pregoeiros, o
que validou a sua habilitação;
q) todos os elementos estabelecidos no presente tópico foram corroborados em
um parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado, cuja cópia integral anexamos à
presente.
Por fim, requereu a produção de todas as provas admitidas no procedimento
administrativo, bem como apresentação de novos documentos, se necessários forem,
realização de perícias contábeis e todas as demais provas cabíveis, acaso necessário,
sob pena de se caracterizar cerceamento de defesa. "

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise defendendo que realizou
serviço de empreitada, atividade não vedada no SIMPLES, estando, portanto, equivocado o ato
de exclusão.
É o relatório.

Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente foi excluída de ofício do regime do SIMPLES sob
alegação de exercício de atividade vedada, nos termos do então vigente art. 17, XII, da LC
123/06. Transcrevo:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;

Mais precisamente, a Fiscalização entendeu que a Recorrente prestou serviços de
cessão de mão de obra para quatro Diretorias Regionais de Ensino do Estado de São Paulo. São
elas: Jacareí, Caraguatatuba, Limeira e Andradina.
A decisão de piso que indeferiu a Manifestação da ora Recorrente baseou-se na
análise do conteúdo dos Contratos de Prestação de Serviço firmado entre a Interessada e as
citadas DREs (fls. 216/244, 249/260, 326/340 e 306/321) que, segundo sua interpretação,
denotaria cessão de mão de obra.
Analisando os contratos de prestação de serviços não compactuo com a
interpretação dada pelo julgador a quo.
Tipicamente a maior diferença que se denota dos contratos de cessão de mão de
obra e a prestação de serviço que inclui a mão de obra reside na responsabilidade final pela
entrega da obrigação.
Na prestação de serviço o prestador é responsável direto pela entrega do resultado
pretendido, sendo também responsável pela organização do trabalho e desenvolvimento dos
meios que serão usados para obtê-lo, não sendo diretamente subordinado ao Contratante.
Já na cessão de mão de obra o contratado apenas disponibiliza pessoal capacitado
para as atividades pretendidas pelo contratante, que as desenvolverá sob sua gestão e
responsabilidade.
Nestes trilhos, da análise dos contratos que fundamentaram o ADE em tela extraio que o
serviço realizado ocorreu sob organização e responsabilidade plena da Recorrente, mediante valor fixo
por medição ou global, sem qualquer subordinação direta de seus empregados às Contratantes. Pois bem,
passo a analisar o contrato.
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

Passo a demonstrar as razões que me conduziram a tal conclusão.
Afim de evitar alongamento desnecessário deste Voto, utilizarei como exemplo o contrato
firmado com a DRE JACARAÍ, contudo, todos os quatro contratos possuem termos e ajustes
semelhantes, possibilitando que se replique as conclusões para os demais.
Em suas três primeiras cláusulas, tem-se o objeto e a forma de remuneração do contrato:

Da leitura dos dispostos acima, resta claro que o escopo do projeto é bem
definido: o apoio aos alunos com deficiências que prejudiquem seu autocuidado matriculados
nas escolas pertencentes a esta DRE. Igualmente, está expressamente prevista a responsabilidade
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

da Recorrente pelo fornecimento de todos os materiais e equipamentos necessários, bem como
todas as despesas decorrentes do cumprimento do contrato.
Como contraprestação destes serviços, há a remuneração fixa e prefixada por dia
letivo em que os serviços sejam necessários. Destaca-se que pela movimentação de alunos entre
as escolas ao longo do período, podem haver períodos com ou sem demanda dos serviços
oferecidos pela Contratante.
Aponta-se que a atividade realizada nos contratos em análise é bastante específica,
exigindo estrutura e conhecimento bastante especializado para o seu bom desempenho. Por sua
vez, a Recorrente demonstra ter a capacidade técnica para a realização, por conta própria, das
atividades tratadas. Inclusive, em seu contrato social todas as atividades elencadas coincidem
com as necessárias para a prestação do serviço alegado.
Desta forma, afasta-se qualquer eventual ilação quanto a incapacidade da
Recorrente de fornecer o serviço acordado em sua totalidade, sem qualquer intervenção de suas
contratantes.
Outrossim, tem-se a Cláusula Nona que estabelece as responsabilidades da
Contratada, o qual se extrai os seguintes excertos:

(...)

(...)

(...)
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

Dos excertos acima tem-se cristalino nas cláusulas acima que é de inteira
responsabilidade da Recorrente a organização, supervisão, gestão da equipe e execução dos
trabalhos, devendo, naturalmente, dar satisfação à sua contratante pelos resultados e/ou
incidentes havidos.
Destarte, nota-se que a responsabilidade da Recorrente no serviço prestado vai
além da mera cessão de funcionários para realizar os serviços de interesse da sua contratante,
verdadeiramente sua responsabilidade alcança o próprio resultado final, correndo por sua inteira
conta e risco o desenvolvimento dos trabalhos e a garantia do resultado acordado no escopo do
contrato, fornecendo, inclusive, os equipamentos necessários para o desenvolvimento dos
trabalhos.
Outrossim, é de se salientar que em momento algum no Contrato há o
estabelecimento de qualquer forma de controle ou subordinação direta dos funcionários da
Recorrente pela Contratante, como é típico de contratos de cessão de mão de obra. Nem sequer
número de funcionários empregados no serviço é estabelecido pelo contrato.
Todas as clausulas que tratam da fiscalização se reportam diretamente à qualidade
do resultado final, estabelecendo o direito de recusar e/ou reter o pagamento dos serviços cujo
resultado que não correspondam aos projetos contratados.
Desta forma, resta evidente que tal contrato se trata efetivamente de uma
prestação de serviço e não uma cessão de mão de obra.
Finalmente, uma vez que não se percebe a realização da atividade vedada de
cessão de mão de obra, não pode prosperar a exclusão do SIMPLES realizada.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e
reconhecer o direito da Recorrente em manter-se no regime do SIMPLES.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.551 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10825.720406/2015-57

Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital